Tribunal: TJDFT
Processo: 0731170-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO OU VENCIMENTOS. ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. DIGNIDADE. COMPROMETIMENTO. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE.
1. A regra geral da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser mitigada, admitindo, em casos excepcionais, a penhora sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar e outros, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família.
2. É viável a penhora de percentual sobre o salário se demonstrado que a sua efetivação não viola a dignidade do devedor, além de não possibilitar o resgate da dívida em prazo razoável.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.